Tribunal: TJSP
Processo: 1003906-74.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Advogada contratada para abrir e finalizar o inventário dos bens deixados pela genitora do Executado. Adimplemento parcial da obrigação e dúvida sobre a base de cálculo dos 5% de honorários que desafiavam a apuração dos valores devidos em ação de conhecimento. Iliquidez do título reconhecida. Embargos procedentes. Execução

Ementa:
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Advogada contratada para abrir e finalizar o inventário dos bens deixados pela genitora do Executado. Adimplemento parcial da obrigação e dúvida sobre a base de cálculo dos 5% de honorários que desafiavam a apuração dos valores devidos em ação de conhecimento. Iliquidez do título reconhecida. Embargos procedentes. Execução extinta. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003906-74.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÉRGIO
ARDITTI, é apelada PAULA BEREZIN.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No: 1003906-74.2020
APELANTE: Sérgio Arditti
APELADA: Paula Berezin
COMARCA: São Paulo 38a Vara Cível Central
Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços
advocatícios. Advogada contratada para abrir e finalizar o
inventário dos bens deixados pela genitora do Executado.
Adimplemento parcial da obrigação e dúvida sobre a base
de cálculo dos 5% de honorários que desafiavam a
apuração dos valores devidos em ação de conhecimento.
Iliquidez do título reconhecida. Embargos procedentes.
Execução extinta. Recurso provido.
VOTO n.°: 38.124
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução fundada em contrato de prestação de serviços
advocatícios. O magistrado, Doutor Luiz Fernando Rodrigues
Guerra, considerou preenchidos os requisitos do título
executivo extrajudicial: liquidez, certeza e exigibilidade.
Imputou ao Executado as verbas de sucumbência com
honorários fixados em 10% do valor da causa.
Apela o Executado alegando
que a Exequente não ajuizou o inventário dos bens deixados
pela genitora, nem finalizou o inventário extrajudicial. Diz
que a obrigação não tem prazo certo. Afirma que o contrato
não está assinado pela Exequente e os valores são ilíquidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
A Exequente foi contratada por
um dos herdeiros para elaborar o inventário dos bens
deixados por Blanka Arditti, ficando o pagamento ajustado
em 5% dos bens a receber. O cliente não pagou e a advogada
executou o contrato.
Ocorre que a execução não
deve prosseguir.
Do que se extrai dos autos, a
Exequente adotou providências preliminares, entrou em
contato com os herdeiros e seus advogados e assessorou o
recolhimento do ITCMD
Imposto sobre Transmissão
'Causa Mortis' e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, mas
não finalizou o inventário.
A Exequente admitiu que fora
destituída antes da assinatura da escritura do inventário
extrajudicial, que acabou não sendo assinada, e depois fora
necessário a propositura de inventário judicial por outro
advogado, ao que tudo indica, por desentendimento dos
herdeiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato é que a Autora não
concluiu o trabalho para o qual fora contratada. Se executou
parte do trabalho, tem direito à remuneração pelo serviço
prestado, impondo-se, antes sejam arbitrados os honorários
em ação própria, do que resulta a iliquidez do título.
Acresce que a Exequente foi
contratada por um dos herdeiros e os honorários foram
ajustados em 5% do valor do bens a receber, sem que fosse
identificada a base de cálculo desta alíquota, isto é, se iria
incidir sobre todos os bens partilhados ou apenas sobre o
quinhão do Executado, questão que haveria de ser dirimida
em ação de conhecimento.
Em síntese, a Exequente carece
de interesse em face da inadequação da via processual eleita e
a execução deve ser extinta, sem resolução de mérito.
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para julgar procedentes os embargos e
extinguir a execução, nos termos da fundamentação. Imputa-
se à Exequente as verbas de sucumbência com honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
execução.
Pedro Baccarat
Relator